Tribunal: TJPA
Processo: 0804035-95.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804035-95.2022.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO MATIAS SANTANA, KEVIN DUARTE BONNETERRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0804035-95.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: KEVIN DUARTE BONNETERRE

APELANTE: ADRIANO MATIAS SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE PARA ADRIANO MATIAS SANTANA E DA CONFISSÃO PARA KEVIN DUARTE BONNETERRE, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0804035-95.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: KEVIN DUARTE BONNETERRE

APELANTE: ADRIANO MATIAS SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações
interpostas por
KEVIN DUARTE BONNETERRE E ADRIANO MATIAS SANTANA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II E §2º-A, I, ambos do CP, à pena
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 17504046 p. 1-5) em resumo, que em 09/03/2022, por volta das 19h30min, a vítima Ronaldo Nogueira de Moraes estacionou em frente à Vila Ferreira Lopes, na Avenida Rômulo Maiorana, entre as Travessas Barão do Triunfo e Mauriti, para levar compras até a sua residência, quando foi abordado por um indivíduo, que iniciou o assalto, apontando uma arma de fogo para o ofendido.

Ato contínuo, o referido nacional agrediu a vítima com uma coronhada na cabeça e exigiu que entregasse as chaves de seu carro.

Logo após, surgiu outro indivíduo o qual juntamente com o primeiro, falou para a vítima não fazer escândalo, e informou que o levariam, mas o abandonariam depois. Nesse momento, populares começaram a desconfiar da situação e quando os Recorrentes perceberam que passava uma VTR da polícia pelo local, ficaram nervosos e levaram a vítima para dentro da vila, exigindo seu aparelho celular Samsung Galaxy A51. Após, empreenderam fuga pulando o muro da vila, mas foram detidos em seguida e reconhecidos pela vítima, além de terem sido apreendidos juntamente com a arma de fogo, celular e chave do carro.

Em razão dos fatos os Apelantes foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17504223 p. 1-10), contra a qual ambas as defesas recorreram (ID nº 17504278 p. 1-7 e 18199592 p. 1-8) pugnando pela desclassificação do crime para a forma tentada, bem como pleiteando o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que fossem aplicadas as atenuantes da confissão e menoridade reconhecidas na decisão recorrida.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 17504281 p. 1-7 e 18199596 p. 1-7), manifestando-se pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
dos apelos (ID nº 19003612 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão às Defesas.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Em Juízo a vítima declarou que em razão da viatura passar na hora pela entrada da vila e ter ficado parada, os apelantes subtraíram seu celular e chave do carro e fugiram pulando o muro.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrado, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído (celular e chave do carro), mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de roubo.

2.

Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade para Adriano Matias Santana e somente da confissão para Levin Duarte Bonneterre.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu as atenuantes da confissão e menoridade, conforme segue:

“
COM RELAÇÃO AO RÉU KEVIN DUARTE BONNETERRE

(...)

O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65 III d: a de confissão espontânea perante este Juízo. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar a referida atenuante.

COM RELAÇÃO AO RÉU ADRIANO MATIAS SANTANA

(...)

O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta duas atenuantes previstas no art. 65 I e III “d”: a de ser menor de 21 anos quando do ato criminoso e a confissão espontânea perante este Juízo. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar as referidas atenuantes.”

Contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024